Tribunal: TJDFT
Processo: 0052783-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052783-82.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TRANSPORTADORA WADEL LTDA D E S P A C H O Intime-se o Apelado para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, cumpra integralmente a determinação constante na decisão de ID 24524943. Intime-se ainda o Apelante, Distrito Federal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2021 10:24:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador